Tribunal: TJES
Processo: 0005414-35.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005414-35.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IMETAME METALMECANICA LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0005414-35.2018.8.08.0006

EMBARGANTE
:
IMETAME METALMECANICA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMETAME METALMECANICA LTDA

(Id. 5537539) em face do acórdão (Id. 5388128) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão exordial de anulação de débito fiscal, condenando-a ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a embargante alega, inicialmente, a existência de omissão no julgado em relação ao fato de a Lei Estadual nº 10.628/2017 ter tornado a adesão ao REFIS/2017 ato complexo, realizável em duas fases.

Aduz assim que, ao se inscrever no incentivo de débitos fiscais, apenas resguardou o direito de, em até 30 dias contados da ciência da decisão administrativa, convalidar a adesão ao REFIS ou adotar outra providência, não havendo se falar portanto em reconhecimento de débitos ou em renúncia ao direito de discutir a dívida.

Alega, por fim, omissão em relação aos documentos comprobatórios da escrituração dos créditos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS. REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSISTENTE. DEVER DE ESCRITURAÇÃO. REMESSA E RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se dos autos digitalizados, notadamente pelos documentos de fls. 97/98 e 165/179v., que a apelada aderiu ao REFIS 2017/Lei nº 10.628 – Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais. O ingresso no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais é uma faculdade posta à disposição do contribuinte devedor, e não uma obrigação imposta pelo Fisco Estadual, de modo que implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos, com a renúncia ao direito de discutir a dívida.

2. In casu, quando da formalização do parcelamento, a apelada tinha ciência de todos os elementos da obrigação tributária e do valor que estava sendo considerado, aderindo ao programa para atender interesses próprios, de modo a afastar a possibilidade de anulação do ato por erro, dolo, simulação ou fraude, sendo irrelevante a existência de procedimento de revisão do débito em curso.

3. Tal como defendido pelo apelante, a autuação da apelada se deu porque ela não cumpriu o seu dever de escrituração, o que dificultou/impossibilitou a apropriação de quaisquer créditos, e não porque era inviável a compensação pretendida, como argumentado na exordial.

4. Os deveres instrumentais imputadOS ao contribuinte são indispensáveis para o reconhecimento do direito ao crédito de ICMS.

5. Remessa e recurso providos.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação à análise das provas se, de detida análise dos autos, fora possível constatar o descumprimento da obrigação de escrituração.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator